Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702501-71.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ABMAEL DE OLIVEIRA MARQUES RECORRIDOS: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRADUAÇÃO. UNIVERSIDADE. FIES. VALOR DAS PARCELAS CONTRATADAS. PACTA SUND SERVANDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 3. A ausência de prova de ato ilícito por parte da instituição de ensino e do banco financiador na cobrança das parcelas acordadas, nos exatos termos contratuais ajustados com o consumidor, afasta a sua responsabilidade civil. 4. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação. 5. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito por parte dos réus, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a necessária inversão do ônus da prova, tendo em vista a sua vulnerabilidade e hipossuficiência probatória; b) artigos 6o, inciso III, e 39, inciso V, ambos do CDC, afirmando que a instituição de ensino, em franca superioridade ao aluno, solicitou que o recorrente assinasse termos aditivos, sem prestar informações claras e adequadas, para, depois, exigir-lhe o pagamento de parcelas muito superiores ao inicialmente firmado; c) artigo 14 do CDC, asseverando que se trata de responsabilidade civil objetiva e que a parte contrária deve ser condenada ao pagamento de reparação por danos morais; d) artigo 42 do CDC, defendendo a restituição em dobro do valor pago indevidamente, após apuração em liquidação de sentença. Em sede de contrarrazões, o recorrido BANCO DO BRASIL S.A pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 (ID. 40048543). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e VIII, 14, 39, inciso V, e 42, todos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ainda que a hipótese comporte a aplicação do CDC, a inversão do ônus probatório não é obrigatória, tampouco automática, devendo incidir quando o Magistrado considerar as alegações do consumidor verossímeis ou caracterizá-lo hipossuficiente para comprovar os fatos atribuídos ao fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que não é o caso dos autos, sobretudo quando existente a anuência do apelante aos termos do contrato e aos aditivos subsequentes à celebração do ajuste principal. 23. Cabe destacar que, na fase de especificação de provas, o autor não pugnou pela realização de prova pericial contábil para demonstrar a suposta ilegalidade do valor das parcelas mensais, e os documentos juntados não demonstram o ato ilícito descrito na petição inicial (ID no 35156702). 24. O apelante alega que o suposto inadimplemento contratual causou-lhe desgaste emocional, frustração, desapontamento, insegurança e angústia. 25. Quanto ao tema, sabe-se que somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 26. Os fatos narrados pelo autor, por si sós, não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais. Eventuais transtornos são insuficientes à configuração do dano moral indenizável, até porque o inadimplemento contratual não enseja a ocorrência de dano moral, como orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdão n.1014480, 20140710377247APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 347/355. 27. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito por parte dos apelados, bem como de ofensa a direito da personalidade do apelante, não há dano moral a ser indenizado, tampouco restituição em dobro de valores pagos indevidamente. 28. Ante o princípio da boa-fé objetiva e da disposição contratual, a sentença deve ser mantida” (ID. 35851522). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação formulado pelo recorrido BANCO DO BRASIL S.A., há convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016